Tribunal: TJMT
Processo: 1053307-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053307-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSIVAN SANTOS DE ABREU - CPF: 034.223.661-05 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.382.906/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as reclamadas apenas à restituição simples de valores debitados indevidamente da conta digital do autor, rejeitando os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais, em razão de débitos fraudulentos no valor de R$ 2.248,20 realizados em favor da segunda reclamada, por meio de intermediadora financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
ii
) saber se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, como ocorre nos casos de débitos fraudulentos em conta bancária e negativa de solução administrativa.

4. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação, especialmente quando o consumidor precisa despender seu tempo para registrar boletim de ocorrência e formalizar reclamação junto ao Procon, sem obter solução.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece o tempo como bem precioso, sendo indenizável o prejuízo decorrente do tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas criados pelo fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro dos valores indevidamente debitados é devida quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, especialmente ao permitir débitos fraudulentos na conta do consumidor e não solucionar o problema administrativamente. 2. A fraude bancária, somada à negativa de restituição dos valores e ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução administrativa, configura dano moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, e art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; TJ-MT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053307-89.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: GESSIVAN SANTOS DE ABREU

Recorrido
: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GESSIVAN SANTOS DE ABREU ajuizou reclamação em face de NU FINANCEIRA SA e GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. Noticiou que: a) constatou diversos débitos não autorizados em sua conta digital mantida junto à primeira requerida, totalizando R$ 2.248,20; b) as transações foram identificadas como sendo destinadas à segunda requerida, por meio da intermediadora EBANX IP LTDA; c) apesar de ter contestado os débitos administrativamente, registrado boletim de ocorrência e formalizado reclamação no Procon, não obteve a restituição dos valores, o que evidencia falha na segurança dos serviços prestados pelas requeridas. Requereu
a
restituição em dobro do valor indevidamente debitado
, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que as requeridas não comprovaram a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço e
ensejando apenas
o dever de restituir
o valor descontado indevidamente
.
Julgou
parcial
mente
proced
ente a ação
para condenar as
partes reclamadas
a restituírem ao autor a quantia de R$ 2.248,20, na forma simples.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, pois, além do prejuízo financeiro, houve a perda de seu tempo útil na tentativa de solucionar o problema administrativamente (Procon, boletim de ocorrência, contestações no aplicativo), gerando angústia e insegurança que configuram dano moral
in
re

ipsa
; b) a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a recusa das recorridas em estornar os valores, mesmo após as contestações, caracteriza má-fé. Requereu o provimento do recurso para condenar as
partes reclamadas
ao pagamento de indenização por danos morais
e
determinar que a restituição do dano material seja feita em dobro.

Na
s
contrarrazões
, foi
impugn
ada
a concessão da justiça gratuita ao recorrente
e, no demais, ambas as partes recorridas contrapuseram as razões recursais requerendo o não provimento do recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso em análise,
a parte reclamada apresentou alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo. Nessas situações, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Ademais, a contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça. Além disso, as operações financeiras mencionadas são justamente o objeto da controvérsia, sendo alegadas como fraudulentas pela parte recorrente, o que fragiliza o argumento da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de provas concretas que infirmem a declaração de hipossuficiência, a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se a justiça gratuita concedid
a
à parte recorrente.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, ponto que não foi objeto de recurso pelas partes recorridas. A controvérsia recursal cinge-se à forma da restituição.

A conduta das instituições financeiras, ao permitirem débitos fraudulentos na conta do consumidor e não solucionarem o problema administrativamente, representa uma quebra do dever de segurança, que é um dos pilares da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

“(...) Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores em desacordo com o pactuado em contrato de cédula de crédito bancário, com a exigência de parcelas adicionais e a realização de descontos indevidos em conta corrente, configura conduta ilícita da instituição financeira. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, especialmente ao utilizar o poder de administração sobre a conta do consumidor para efetuar descontos não autorizados.
(...) (N.U 1064908-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, publicado no DJE 02/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Portanto, a restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer em dobro.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva,
assim como naqueles em que há a negativa de restituição de valor devido ao consumidor em razão de cobranças indevidas pelo fornecedor,
o dano moral é
in
re

ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT// N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

“Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (
art
. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor. Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor. Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP// Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

Ademais, a constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do simples incômodo e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso em análise, a parte recorrente foi vítima de fraude que resultou na subtração de R$ 2.248,20 de sua conta bancária. Além da indisponibilidade financeira, o consumidor precisou despender seu tempo para registrar boletim de ocorrência (ID
331352860
/PJe2) e formalizar reclamação junto ao Procon (ID
331352858
/PJe2), sem obter a solução do problema.

Essa situação, que combina a insegurança gerada pela fraude e a frustração pela inércia das empresas, ultrapassa a esfera do simples contratempo e configura dano moral indenizável.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente os descontos indevidos, que perfazem quantia superior a R$ 2.000,00, somado ainda ao tempo despendido pela parte reclamante na tentativa de solucionar o problema administrativamente,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1010337-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; N.U 1032581-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para:

a)
determinar
que
a restituição do valor descontado indevidamente ocorra
de
forma dobrada
;
e

b)
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026